Tribunal: TJSP
Processo: 1506889-42.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Favorecimento real
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INGRESSO DE APARELHOS CELULARES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em Exame. 1. Apelação interposta pela defesa de Márcio Rodrigues dos Santos contra sentença que o condenou a 3 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, por ingresso de aparelhos celulares em estabelecimento prisional, sem autorização legal, conforme artigo 349-A do

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INGRESSO DE APARELHOS CELULARES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em Exame. 1. Apelação interposta pela defesa de Márcio Rodrigues dos Santos contra sentença que o condenou a 3 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, por ingresso de aparelhos celulares em estabelecimento prisional, sem autorização legal, conforme artigo 349-A do Código Penal. A defesa busca absolvição por atipicidade de conduta, alegando ausência de laudo pericial, ou, subsidiariamente, redução da pena. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a tipicidade da conduta do apelante e (ii) a adequação da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de Decidir. 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial atestando a funcionalidade dos aparelhos e confissão do réu. 4. A alegação de atipicidade foi refutada pelo laudo pericial que confirmou a operabilidade dos celulares. A dosimetria da pena foi considerada adequada, tendo sido a agravante da reincidência parcialmente compensada pela confissão espontânea. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão do réu e o laudo pericial confirmam a tipicidade da conduta. 2. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando a reincidência e a tentativa. Legislação Citada: Código Penal, art. 349-A, art. 33, §2o, alínea "b", e §3o; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/12/2018; STJ, AgRg no HC no 669.203/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/09/2021; TJSP, Apelação Criminal no 1500048-73.2018.8.26.0673, Rel. Pinheiro Franco, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 06/07/2022.